Tribunal: TJBA
Processo: 8022829-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022829-69.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS APELADO: ELIANA DIAS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgia para hipertrofia mamária com finalidade terapêutica. Recusa baseada exclusivamente no rol da ANS. Aplicação do CDC e da Lei 14.454/2022. Abusividade reconhecida. Dano moral configurado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de mamoplastia redutora indicada para tratar dores ortopédicas decorrentes de hipertrofia mamária e condenou a operadora a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, diante da alegação desta de que a negativa seria legítima por ausência do procedimento no Rol da ANS, suposta natureza estética e inexistência de urgência ou eficácia comprovada. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado com finalidade terapêutica, sob a justificativa de ausência no Rol da ANS e suposta natureza estética; (ii) analisar a configuração de dano moral decorrente da recusa de cobertura pelo plano de saúde. III. Razões de decidir 3.A relação contratual de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação restritiva das cláusulas limitativas e análise à luz da boa-fé objetiva, conforme Súmula 608 do STJ. 4.É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente quando a doença estiver coberta contratualmente, ainda que o procedimento não conste do Rol da ANS, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5.A recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão no Rol, sem avaliação individualizada da condição clínica e da finalidade terapêutica da intervenção, extrapola os limites do exercício regular de direito e viola a função social do contrato. 6.Os relatórios médicos atestam expressamente a indicação clínica da mamoplastia redutora para tratar repercussões ortopédicas da hipertrofia mamária, descartando finalidade estética e evidenciando a existência de patologia coberta. 7.A Lei 14.454/2022 positivou os critérios para flexibilização da taxatividade do Rol, admitindo a cobertura de procedimentos indicados com base em prescrição médica fundamentada, finalidade terapêutica e respaldo técnico. 8.Configura-se o dano moral in re ipsa quando o plano de saúde nega indevidamente cobertura a procedimento essencial, agravando o sofrimento físico e emocional do beneficiário, nos termos da jurisprudência do STJ. 9.O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado com os precedentes do STJ e do TJ/BA, não ensejando alteração. 10.Aplicam-se os juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ). Após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, adota-se a taxa SELIC como índice único, por englobar correção e juros, conforme REsp 1.795.982/SP. 11.Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. IV. Dispositivo e tese 12.Recurso não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8022829-69.2023.8.05.0080, em que é apelante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e apelada ELIANA DIAS LIMA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.